Tribunal: TJSP
Processo: 1023784-36.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 20,09% ao mês e 827,31% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 20,09% ao mês e 827,31% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Porém, sob pena de 'reformatio in pejus', mantém-se a r. sentença – Decisão mantida – Apelo improvido.

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES – Cabível a devolução ou compensação, em dobro, ante a ausência de engano justificável, dos valores indevidamente cobrados – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Instituição financeira que, reiteradamente, cobra, de seus consumidores, taxa de juros em patamar muito superior ao dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen – Conduta dolosa e lesiva, de má-fé, capaz de, em tese, provocar o superendividamento, nos termo da legislação consumerista, de seus clientes, o que deve ser combatido - Porém, sob pena de 'reformatio in pejus', mantém-se a r. sentença – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios, devidos pelo apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$5.020,56), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".